Tribunal: TJES
Processo: 5012002-11.2025.8.08.0011
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ameaça; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012002-11.2025.8.08.0011
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
PARTE AUTORA: ROSALINA DA SILVA PEDRO
PARTE RE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO GRAU MÉDIO (20%) PARA O GRAU MÁXIMO (40%). AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E TÉCNICO. VINCULAÇÃO AO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO PELA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.

Recurso Inominado nº: 5012002-11.2025.8.08.0011

Recorrente: ROSALINA DA SILVA PEDRO

Recorrido: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos está vinculado à prova técnica e à legislação local. No caso dos autos, o Município de Cachoeiro de Itapemirim apresentou Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) (ID 17795325) que enquadra a atividade da recorrente em grau médio (20%) pela exposição a agentes químicos, não restando demonstrado o contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, condição necessária para o grau máximo (40%) segundo a NR-15 do Ministério do Trabalho.

4 - O Poder Judiciário não pode substituir a conclusão técnica do laudo oficial da administração pública sem que haja prova robusta em contrário ou nulidade evidente, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes. A atuação durante o período de pandemia, por si só, não autoriza a majoração automática do adicional sem a correspondente previsão em laudo pericial específico que ateste a alteração permanente do risco ocupacional. A propósito:
“
O adicional de insalubridade em grau máximo não é devido sem prova técnica que o justifique. 2. A manutenção do adicional em grau médio é adequada conforme laudo pericial e legislação local"
(TJ-SP - Apelação Cível: 10007175920248260614 Tambaú, Relator.: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 18/12/2025, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2025)

5 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente. Todavia, suspendo a exigibilidade, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)